Tribunal: TJPA
Processo: 0811680-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811680-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0811680-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAIO FAVERO FERREIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE - AFASTAMENTO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes.

2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Inexiste, portanto, previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado.

3. Aplicação ao caso do princípio da legalidade, sendo, portanto, inadmissível estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0811680-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: CAIO FAVERO FERREIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém-PA
, que
suspendeu
o benefício de
LIVRAMENTO CONDICIONAL
contra o ora agravante
ELIELSON DE JESUS PEREIRA FERREIRA
, e determinou a apuração de falta grave com regressão a regimento fechado, em razão da prática de
novo crime
no curso da execução da pena.

Em suas
razões
, a defesa pontuou que o ora agravante gozava de Livramento Condicional, concedido em 31/08/2020, o qual foi efetivamente cumprido em 22/09/2020, contudo, foi suspenso em 15/10/2020, em razão do apenado, ter sido preso em flagrante delito em 25/09/2020, pela prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

Arguiu que em 26/09/2020, o apenado foi recolhido em regime fechado, sendo instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) sob justificativa de que a nova prisão em flagrante ocorrida no curso do Livramento Condicional configuraria falta grave.

Após conclusão do PDP, em decisão proferida em 13/05/2021, o juízo a quo determinou a regressão do apenado ao regime fechado, por descumprimento das condições do Livramento Condicional, reconhecendo a prática de falta grave e revogando 1/3 do tempo de pena remido

Por tal motivo, a defesa interpôs o presente Agravo de Execução pugnando pelo não reconhecimento da falta grave, pelo arquivamento do PDP, com o restabelecimento do regime mais brando, tendo em vista que o Livramento Condicional é instituto diferente da execução penal, não havendo que se falar em apuração de falta grave, sendo equivocado a instauração do PDP.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público (ID.6826956) inclinou-se pelo improvimento do recurso, para que sejam mantidos todos os termos da decisão ora combatida.

Em sede de
juízo de retratação em 01/07/2021
(ID.6826959), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha (ID.7365407)
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do presente agravo em execução.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto pela Defensoria Pública, objetivando a reforma da decisão do juízo da Execução Penal, a fim de que seja determinado a extinção e arquivamento do referido PDP, com o restabelecimento do regime mais brando.

Durante o curso da execução da pena imposta ao ora agravante, houve
notícia
da prática de
novo delito,
nos autos de processo nº 0015332-06.2020.814.0401, consistente no
crime de tráfico de entorpecente
, ocorrido em
25/09/2020
, com
prisão em flagrante
efetuada no mesmo dia.

Diante disso, a defesa pugnou pela reforma da decisão, para determinar a extinção e arquivamento do referido PDP, com o restabelecimento do regime mais brando.

Efetivamente, tenho que é possível o reconhecimento da prática de falta grave quando constatado que o apenado, no curso da execução de sua pena, praticou novo delito.

Com efeito, lembro que é desnecessário o trânsito em julgado da nova condenação para que seja reconhecida a falta grave, consoante entendimento sumulado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 526:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Ora, a simples notícia de que o apenado teria se envolvido em crime doloso já é causa suficiente para que seja reconhecida, em sede de execução penal, a prática de falta grave prevista no
artigo 52 da LEP
.

Entretanto, o instituto do livramento condicional ostenta regras próprias, conforme determinado nos artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da Lei de Execuções Penais, em especifico o artigo 145 do referido diploma preceitua o seguinte, in verbis:

“Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.
” (negritei)

Como se observa no diploma legal em referência, o cometimento de novo delito durante o livramento condicional acarreta a suspensão

cautelar da benesse, sendo que sua revogação somente ocorre caso haja condenação com trânsito em julgado pelo novo ilícito penal, tendo como consequência a perda definitiva do tempo cumprido em livramento e a impossibilidade de nova concessão do benefício quanto a mesma pena.

Assim, diante das particularidades especificas que ostenta o livramento condicional, tendo dentre elas de ser usufruído fora do sistema prisional, característica essa que lhe atribui tratamento específico, o cometimento de novo delito durante o referido benefício não configura a imediata e automática falta grave e todos os consectários que lhe são inerentes, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria e o STJ tem admitido a possibilidade de suspensão do Livramento Condicional quando o increpado vem a cometer novo crime:

STJ: '(...) Nas hipóteses em que o condenado beneficiário do livramento condicional vem a cometer novo crime, tem a jurisprudência pátria admitido a possibilidade de suspensão provisória do benefício mesmo sem oitiva prévia do Conselho Penitenciário, sem que isso constitua constrangimento ilegal (...)'.

TJRS: “O liberado que comete novo crime pode ter seu livramento condicional suspenso' (RJTJERGS).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o lçivramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018). 2.Agravo desprovido. (AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admiti habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado. III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes. IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.)

Não obstante, consoantes mais recentes decisões da Corte Superior de Justiça, a prática de
novo delito na fruição de livramento condicional, enseja, tão somente, a suspensão/revogação de tal benefício, mas não a falta grave, a ensejar a regressão de regime do recuperando.

Nessa sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP.

Precedentes.

2.
O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outras sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

3.Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (grifei).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave [...] mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena?
(HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/04/2014).

III -
"Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017).

Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para cassar as r. decisões da origem, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave, assim como seus consectários. Deve, portanto, o d. Juízo da Execução observar os limites desta decisão, apenas eventualmente revogando o benefício (tendo em vista que já houve a anterior suspensão), também não descontando o tempo, em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena. No mais, a data-base, no que concerne ao livramento condicional, deve ser mantida no dia do início do cumprimento da pena.”

(STJ, HC 629.974/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) (grifei)

Diante disso,
em razão da suposta falta grave cometida pelo sentenciado ter ocorrido durante o livramento condicional, instituto que ostenta regras próprias e cujas previsões legais apontam apenas a suspensão do benefício, é que com fundamento no princípio da legalidade, o pedido de
restabelecimento do regime mais brando
deve ser provido
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do Agravo de Execução e dou parcial provimento, para tornar sem efeito o dispositivo da decisão singular que regrediu cautelarmente o agravante, pois a lei prevê, para tais casos, tão somente a suspensão do livramento condicional.

É como
voto
.

Belém/PA,

de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/02/2022